Tribunal: TJSP
Processo: 0022308-50.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – Autoria e materialidade comprovadas – Depoimentos dos policiais em consonância com as demais provas colhidas – Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Pena-base fixada acima do mínimo legal, diante da natureza e da enorme quantidade de entorpecentes apreendidos – Hipótese de não aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, diante das

Ementa:

TRÁFICO DE DROGAS – Autoria e materialidade comprovadas – Depoimentos dos policiais em consonância com as demais provas colhidas – Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Pena-base fixada acima do mínimo legal, diante da natureza e da enorme quantidade de entorpecentes apreendidos – Hipótese de não aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, diante das circunstâncias do caso concreto, que evidenciam a dedicação do réu a atividade criminosa – Regime inicial fechado fundamentadamente imposto. APELO DESPROVIDO.